Tribunal: STF
Processo: ARE 1559073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA REJEITADA. ACIDENTE DECORRENTE DE ÁRVORE LOCALIZADA À BEIRA DA PISTA COM GALHOS SITUADOS NO MEIO DELA, SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO. ÓBITO DOS GENITORES DOS AUTORES. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA, DE OFÍCIO, APENAS PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021 E PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE NA LIQUIDAÇÃO (ART. 85, §4º, II do CPC), OBSERVANDO-SE A MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11º do CPC.



    01. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Fortaleza, em face de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais manejada pelos autores João Guilherme Mendes de Andrade e Thalys Arthur Mendes Andrade, em decorrência do óbito de seu genitor Thiago Alves de Andrade, que foi vítima de acidente de moto, colidindo com uma árvore localizada na via pública, precisamente na rua Melo de Oliveira, nº 390, João Vinte e Três, em Fortaleza-CE.



    02. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, destaca-se que não merece prosperar, tendo em vista que, embora a URBFOR (sucessora legal da EMLURB) seja a entidade incumbida da poda de árvores na circunscrição do Município de Fortaleza, qual é dotada de personalidade jurídica própria, vem o Egrégio Tribunal de Justiça admitindo a responsabilidade da Municipalidade, vez que, em última instância, é a ele quem cabe as atividades de fiscalização e de manutenção das árvores plantadas ao longo da via pública. PRELIMINAR REJEITADA.



    03. O cerne da questão circunscreve-se em verificar a existência de responsabilidade civil do Município de Fortaleza, em razão do resultado danoso advindo de acidente de trânsito, ocorrido no dia 11/12/2016, na Rua Melo de Oliveira, n. 390, João Vinte e Três, FortalezaCE, quando o genitor dos autores colidiu sua moto com uma árvore que se achava em via pública.



    04. No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, independentemente, portanto, de averiguação de dolo ou culpa do agente público causador do dano. Desse modo, o ente público pode ser efetivamente responsabilizado sem que a parte autora tenha que demonstrar a intenção ou mesmo a negligência, imprudência ou imperícia.



    05. A responsabilidade objetiva tem seu amparo constitucional no art. 37, § 6º da CF/88, e é explicada pela denominada Teoria do Risco Administrativo. Consoante esta teoria, a responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, bastando apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo imputado à Administração Pública e o dano.Por outro lado, em relação a condutas omissivas da administração pública, em regra se aplica a responsabilidade subjetiva, conforme aduz a Teoria da Culpa do Serviço. Entretanto, o STF possui entendimento consolidado que quando se tratar de omissões específicas, será aplicada a responsabilidade objetiva. 



    06. No caso dos autos, resta demonstrada a falha do serviço público a autorizar a aplicação do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, já que cabe ao Poder Público Municipal zelar pela conservação dos passeios públicos e árvores existentes na via pública, realizando as medidas preventivas e corretivas necessárias ao bom estado das vias de circulação de pedestres e veículos, de modo a evitar danos pessoais e materiais. A conservação das vias públicas deve ser contínua, ou, no mínimo, o local deve ficar isolado e sinalizado na pendência de reparação, o que não ocorreu in casu.



    07. Em outras palavras, houve o descumprimento do dever de manutenção da rodovia, tal como preconizado no art. 78, VIII, da Lei nº 13.875/2007, “[...] construir e recuperar equipamentos urbanos e exercer as atividades de planejamento, administração, pesquisa, engenharia e operação viária do Estado do Ceará.”, já que uma árvore situada a beira da pista, com galhos que ficavam situados no meio dela, sem qualquer sinalização, expõe os cidadãos ao risco de acidentes, como bem elencou o Magistrado de piso.



    08. Entendo presentes, assim, os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, posto que o ato ilícito consistente na falta de manutenção da árvore situada na beira da pista, com galhos situados no meio dela, sem qualquer sinalização, ocasionou o acidente fatal do Sr. Thiago Alves de Andrade e o consequente abalo psíquico dos menores, que tinham com o de cujus vínculo afetivo extreme de dúvida.



    09. O juízo de primeiro grau fundamentou seu decisum nos termos acima explanados, e, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva estatal, condenou o Município de Fortaleza ao pagamento, a título de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor dos autores, filhos do de cujus e o valor de do salário mínimo para cada, mensalmente, com base no salário mínimo. Logo, considerando-se todos os prejuízos de ordem moral enfrentados pelos autores, entendo que não merece reforma a menor o valor fixado a título de danos morais e materiais, não sendo ínfimo e capaz de atender as funções punitiva, pedagógica e compensatória e obedecendo a razoabilidade e não se falando em valor que dê causa a enriquecimento ilícito.



    10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença alterada, de ofício, apenas para determinar a observância da EC nº 113/2021 quanto aos consectários legais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente